Tribunal: TJDFT
Processo: 0720207-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. PRETENSÃO DA TERCEIRA INTERESSADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. COTA-PARTE DO CÔNJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO. MATÉRIAS PRÓPRIAS DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS MESMAS MATÉRIAS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. DECISÃO DO STJ IMPONDO NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. NULIDADE DAS DECISÕES AGRAVADAS. CONFIGURADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ACÓRDÃOS CASSADOS. RECURSOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face dos acórdãos que negaram provimento aos agravos de instrumento interpostos pelas partes contra a mesma decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de nulidade de julgamento decorrente da adoção de premissa fática equivocada e a ocorrência de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de embargos de terceiro é a via processual própria para a defesa do direito do terceiro contra atos constritivos indevidos. Proposta essa ação, não é permitido rediscutir a mesma matéria nos autos da execução, sob pena de violação ao princípio da via adequada e de risco de decisões conflitantes.
4. No caso dos autos, os embargos de terceiro da terceira interessada nos autos da execução, opostos contra a penhora dos imóveis adquiridos do executado, foram julgados improcedentes pelo Tribunal, que reconheceu a ocorrência de fraude à execução com base no registro da penhora averbada na matrícula de um dos imóveis antes da aquisição, não obstante a falta de registro da contrição com relação ao outro imóvel por erro cartorário, tendo em vista se tratarem de imóveis contíguos e comprados na mesma data, presumindo a má-fé da terceira adquirente.
5. Paralelamente, após a improcedência dos embargos de terceiro, a terceira interessada renovou a pretensão nos autos da execução sobre a proteção da meação dos imóveis no que toca a parte do cônjuge coproprietário alheio à execução, reabrindo a discussão objeto dos embargos, o que resultou na prolação da decisão agravada que indeferiu uma vez mais esse pedido, consignando que a fraude à execução se deu sobre a totalidade dos imóveis, não subsistindo proteção à meação pleiteada.
6. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar agravo em recurso especial interposto nos autos dos embargos de terceiro, impôs novo julgamento da controvérsia, levando em conta a afirmação consignada no acórdão recorrido de que um dos imóveis constritos não constava a averbação da penhora antes da aquisição, entendendo pela necessidade de dilação probatória para verificar a conduta de má-fé da terceira adquirente.
7. Assim, os acórdãos embargados, ao presumir a má-fé da terceira adquirente, partiram de premissa fática equivocada, pois a decisão superior determinou o retorno dos autos à origem para a produção de provas, a fim de averiguar a conduta da terceira embargante, nos Termos da Súmula 375/STJ, como entender de direito.
8. Chama-se o feito à ordem para reconhecer a nulidade da decisão agravada e das demais decisões proferidas nos autos da execução que, indevidamente, apreciaram a fraude à execução e a reserva de meação da coproprietária estranha à execução, cassando-se os acórdãos embargados que mantiveram a decisão por premissa fática equivocada.
9. A tese relativa à impossibilidade de utilização da cota-parte da coproprietária alheia à execução para satisfação do débito e à alegada fraude à execução devem ser apreciadas nos embargos de terceiro, após a dilação probatória determinada pelo Superior Tribunal de Justiça.
10. Com a nulidade da decisão agravada, ficam prejudicadas as decisões integrativas quanto à adjudicação, bem como, por arrastamento, os recursos interpostos pelas partes.
11. Por ter renovado a mesma pretensão nos autos da execução mediante petições avulsas após a sentença e o acórdão desfavoráveis nos embargos de terceiro, a terceira interessada provocou debates indevidos e decisões conflitantes, induzindo o Juízo a erro, em clara intensão dolosa de atrasar a execução para obter decisão favorável à sua tese rechaçada em outros autos, ainda sem o trânsito em julgado.
12. Impõe-se a condenação da terceira interessada na multa por litigância de má-fé prevista no art. 80 do CPC, por usar o processo para objetivo ilegal – atrasar a execução, bem como opor resistência injustificada e provocar incidente manifestadamente infundado, com intuito protelatório, nos moldes dos incisos III, IV e VI do mencionado dispositivo.
IV. DISPOSITIVO
13. Preliminar de nulidade de julgamento suscitada de ofício. Acórdãos cassados. Recursos interpostos pelas partes prejudicados.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 674 e 681
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.206.445/SP de relatoria do Min. Antônio Carlos Ferreira da Quarta Turma. REsp n. 107.295/SC de relatoria do Min. César Asfor Rocha da Quarta Turma. REsp n. 182.640/MG de relatoria do Min. Barros Monteiro da Quarta Turma. EDcl no AgInt no REsp n. 1.710.049/ES de relatoria do Min. Benedito Gonçalves da Primeira Turma. EDcl no REsp 1609874/SC de relatoria do Min. Herman Benjamin da Segunda Turma. EDcl no AgInt no AREsp n. 2.396.199/SP de relatoria do Min. Moura Ribeiro da Terceira Turma. TJDFT, Acórdão 2066509 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 8a Turma. Acórdão 2059242 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma.